Tribunal: STF
Processo: HC 136233
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-26
Data de publicação: 2016-10-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMERCIALIZAÇÃO DE MÍDIAS COM FILME OU MÚSICA REPRODUZIDOS SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO AUTORAL. CRIME TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL. RECAPITULAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NA LEI 9.609/1998. NORMA ESPECÍFICA QUE TRATA DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DO AUTOR DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes.



    II – A comercialização de mídias com filme ou músicas reproduzidas sem autorização do titular do direito autoral encontra tipificação no Código Penal. 



    III – A Lei 9.609/1998 é norma específica, que tipifica a conduta de comercialização de mídias com programas de computador reproduzidos sem autorização do autor.



    IV – Habeas corpus não conhecido.